Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026577-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), M. BRUM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 16.897.047/0001-30 (AGRAVANTE), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA PELO JUÍZO
. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROMETIDA.
GRATUIDADE CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
é
se pessoa

jurídica

faz jus ao benefício da
gratuidade da justiça
.

III. Razões de decidir

3. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica requer demonstração cabal de incapacidade financeira, por meio de documentação contábil idônea.

4.
A
documentação demonstra
endividamento e fluxo de caixa comprometido
,
o que é
suficiente para indicar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade das atividades.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça
à
pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos

e
situação de
endividamento
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0001102-56.2015.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. Brum Agronegócios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que,
em
ação de cobrança de indenização securitária nº 1002469-34.2025.8.11.
0037
propostas
contra
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos (Lions Mutual Proteção Veicular)
,

i
ndeferiu o pedido de gratuidade da justiça

(Id.
200346114
)
.

A agravante
sustenta que não possui condições financeiras de arcar com custas e honorários sem prejuízo do exercício de suas atividades
.
Afirma que

enfrent
a
grave crise financeira decorrente do sinistro e da negativa de cobertura securitária. Alega que se encontra com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes, o que reforça a impossibilidade de arcar com as custas
processuais. Defende
a aplicação do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, que admitem a concessão da gratuidade à pessoa jurídica desde que comprovada a hipossuficiência. Sustenta, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC
.
Requer

a concessão do benefício da gratuidade ou, alternativamente, o deferimento do parcelamento das custas.
(Id.
305408396
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
305649870
).

O agravado

Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos (Lions Mutual Proteção Veicular)
não apresentou contrarrazões. (Id.
313319850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
consiste em verificar se
a
agravant
e
, pessoa jurídica, faz

jus à concessão de gratuidade da Justiça
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da
gratuidade da justiça
pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo
99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A
agravante juntou aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente aos anos-calendário de 2022 e 2023
(Id.
189948632
)
, extratos bancários recentes (jan.–mar./2025
– Id.
189948633
), demonstração do resultado do exercício de 2023
(Id.
189948631
)
e extrato SPC (Id
.
200107187
).

Os documentos juntados
demonstram
que a empresa encerrou o exercício de 2023 com prejuízo acumulado de R$ 194.000,18 (Id. 189948631) e permanece com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívidas superiores a R$ 2 milhões (Id. 200107187), circunstância que agrava seu fluxo de caixa e compromete a continuidade de suas atividades.

Ademais, a
inda que a empresa mantenha atividade operacional, tal condição, por si só, não se traduz em lucratividade ou em capacidade de suportar encargos inesperados, sobretudo quando a documentação contábil aponta déficit expressivo entre receitas e despesa
.

Portanto,
as provas
são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada e comprovar
a insuficiência de recursos da agravante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente
s
desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...] A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação cabal de insuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A análise das provas apresentadas pela agravante, incluindo extratos bancários recentes com saldo zerado, cobranças de protestos e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, demonstra situação financeira precária que inviabiliza o pagamento das despesas processuais sem comprometer sua subsistência. O fato de a agravante apresentar dívidas fiscais e responder a ações judiciais, embora não constitua prova isolada de hipossuficiência, corrobora, em conjunto com os demais elementos probatórios, a insuficiência de recursos financeiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP) reconhece que a concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige a comprovação de impossibilidade financeira, sendo vedada a presunção automática de hipossuficiência. [...]A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua insuficiência financeira, não bastando a mera alegação de crise econômica. Documentos como extratos bancários, registros fiscais e comprovações de protestos podem demonstrar, de forma conjunta, a incapacidade de arcar com os encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, Apelação Cível nº 0001102-56.2015.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020, DJE 24/11/2020.(N.U 1003468-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] O Código de Processo Civil exige que pessoas jurídicas comprovem, de forma cabal, sua
insuficiência de recursos para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira (Súmula 481/STJ). No caso, a agravante apresentou diversos documentos comprobatórios da sua situação de insolvência financeira, como balanço patrimonial com expressivo déficit, extratos bancários com saldos negativos, certidões de dívida ativa, registros de protestos, inclusão no cadastro de inadimplentes e contratos de empréstimos com juros elevados, evidenciando a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio funcionamento. A parte agravada não apresentou elementos aptos a desconstituir as provas documentais apresentadas pela agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência deliberada. A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional para assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para custear o processo. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/
2020.(
N.U 1034248-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Portanto, diante da
incapacidade financeira
demonstrada

pela
agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça
mostram-se preenchidos
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e CONCEDER os benefícios da gratuidade da justiça
à

agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025